Tribunal: STF
Processo: HC 245697
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco Sampaio de Carvalho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. OPOSIÇÃO A JULGAMENTO VIRTUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO WRIT. PRESCRIÇÃO. PROGNÓSTICO IMPOSSÍVEL DE SE REALIZAR NESSA FASE. SIGILO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E FISCAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, até 48 horas antes de iniciado o julgamento, garantindo, desta forma, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 184-B, §1º, do RISTJ. 



    2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. 



    3. No tocante à ocorrência de prescrição em razão da idade do paciente, segundo a jurisprudência deste STJ, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional". (AgRg no HC n. 887.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). 



    4. O Tribunal de origem fundamentou idoneamente a quebra do sigilo fiscal e bancário do agravante diante de indícios de movimentação financeira incompatível com as rendas destes, inclusive diante de valores repatriados pelo acusado pela venda de offshores. Nos termos consignados, "tudo isso reforçado indiciariamente pelas transferências de dinheiro entre a conta de FRANCISCO e seus filhos" e, ainda que pontou que "[s]em o deferimento das medidas cautelares requeridas a apuração da prática, em tese, de crimes de lavagem de dinheiro é de difícil elucidação". 



    5. Registre-se que "O direito ao sigilo das informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter individual, não é absoluto, podendo ser mitigado pelo interesse público, quando ficarem evidenciadas circunstâncias que justifiquem a sua restrição. Desse modo, inexiste constrangimento ilegal quando a decisão judicial que decreta a quebra do sigilo bancário e fiscal se revela devidamente fundamentada". (RHC n. 137.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 19/8/2022). 



    6. Agravo regimental improvido. 



    (HC 885.424 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “reconhecendo a ilegalidade da decretação da quebra de sigilo bancário e fiscal do Paciente, de seus filhos REBECA BIATO DE CARVALHO e LUIS FELIPE BIATO DE CARVALHO, bem como de sua empresa SAMPAIO DE CARVALHO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, pelo período de 01.01.14 a 31.12.18, configurando verdadeira prática de fishing expedition, revogar o d. Ato Coator, restabelecendo-se a r. Decisão de 1º grau que indeferiu o afastamento dos sigilos bancário e fiscal em questão”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na fundamentação da decisão que determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do paciente, valendo transcrever o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    A decisão impugnada esclareceu adequadamente a imprescindibilidade da quebra dos sigilos bancário e fiscal determinados, pois constatados indícios de movimentação financeira incompatível com as rendas oficialmente recebidas e evolução patrimonial, além de valores repatriados, além de transferências de dinheiro entre a conta do paciente e de seus filhos, que dificilmente podem ser elucidadas sem as medidas cautelares determinadas.



    [...]



    Registre-se que "O direito ao sigilo das informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter individual, não é absoluto, podendo ser mitigado pelo interesse público, quando ficarem evidenciadas circunstâncias que justifiquem a sua restrição. Desse modo, inexiste constrangimento ilegal quando a decisão judicial que decreta a quebra do sigilo bancário e fiscal se revela devidamente fundamentada" (RHC n. 137.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 19/8/2022). 



    Nesses termos, não foi constatada flagrante ilegalidade, devendo ser esclarecida a impossibilidade de ser percorrido o acervo fático-probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, visto ser providência inviável dentro dos estreitos limites do habeas corpus.



    Dessa forma, inexistente manifesta ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto, conforme já decidido por esta Suprema Corte, “Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas[...]” (HC 198.643 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Em casos fronteiriços, assim também concluiu esta Suprema Corte:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 202.374 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Peculato e prevaricação. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo fiscal. Autorização judicial. Decisões devidamente motivadas. Indícios suficientes da participação do paciente nos delitos investigados. 3. Sucessivas prorrogações do período de escuta telefônica. Necessidade de continuidade das investigações justificada pela complexidade dos fatos e do modus operandi dos investigados. 4. Alegação de incompetência da Justiça Militar para apreciar as medidas cautelares. Investigação pelo suposto envolvimento de policial militar na prática do crime do art. 290 do CPM (tráfico, posse ou uso de entorpecente). Medidas deferidas por juiz competente. O delito inicialmente apurado não era o de tráfico internacional, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. 5. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes do STF. 6. Inexistência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 117.734 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente